Tribunal: TJMT
Processo: 1012809-18.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012809-18.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDEMIR INACIO - CPF: 483.511.211-34 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CLAUDEMIR INACIO - CPF: 483.511.211-34 (APELADO), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
APELAÇÕES - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO –
SÚMULA 382 DO STJ -
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DEVIDA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – LEGALIDADE - TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – ÔNUS TRANSFERIDO AO CONSUMIDOR - ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – DEVER DE ASSEGURAR A LIBERDADE DE ESCOLHA – NÃO OCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
– RECURSOS DESPROVIDOS -
CONVENCIMENTO FUNDAMENTADO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A ALTERAR A DECISÃO IMPUGNADA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

É abusiva a cláusula que prevê o ressarcimento de registro de contrato, sem especificação do serviço efetivamente prestado (Recursos Repetitivos REsp n. 1.578.553/SP e Recurso Especial no 1.578.526/SP).

Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC.

Não há elementos novos apresentados pela agravante aptos a alterar a decisão impugnada. Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA APELAÇÃO No 1012809-18.2020.8.11.0003

RECORRENTE:

BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO:
CLAUDEMIR INACIO

RELATÓRIO

Agravo Interno
interposto
por
BANCO DO BRASIL SA

de decisão monocrática que desproveu os recursos de apelação, nos termos do artigo 932, IV, “a” e "b" do CPC.

Ratifica a tese do apelo e defende a aplicação do princípio da obrigatoriedade dos contratos, bem assim defende a legalidade dos encargos pactuados e o ato jurídico perfeito, motivo por que entende devida a cobrança a tarifa de serviço e o seguro de proteção financeira, o que afasta o dever de restituição.

Pede o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, com a condenação do autor ao pagamento do ônus de sucumbência.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo Interno
interposto
por
BANCO DO BRASIL SA

de decisão monocrática que desproveu os recursos de apelação, nos termos do artigo 932, IV, “a” e "b" do CPC.

Quanto à alegação de legalidade das tarifas bancárias e do seguro, vê-se que a decisão impugnada
manteve a r. sentença que declarou abusiva a cobrança de tarifa de registro de contrato e cobrança de seguro proteção financeira
, com fundamento nos Recursos Repetitivos REsp’s ns. 1.578.553,
1.639.320/SP e 1.639.259/SP.

A respeito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO MINISTRO PRESIDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA
.

1. A Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.251.331/RS, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC, entendimento segundo o qual a cobrança das tarifas (TAC e TEC) é permitida se pactuada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e de circunstâncias do caso concreto.

O Tribunal de origem,
com base em elementos fático-probatórios constantes dos autos, bem como com fulcro no contrato firmado entre as partes, concluiu pela abusividade da cobrança das tarifas de serviços de terceiros,
de registro de contrato
e de avaliação do bem.
Inviabilidade de modificação do entendimento da Corte local no tocante à abusividade das cobranças haja vista o teor das Súmulas n. 5 e 7 deste STJ. Precedentes.

2. Adequada a aplicação da súmula 284/STF relativamente ao ponto atinente à tarifa de cadastro, visto que nas razões do recurso especial limitou-se a casa bancária a aduzir ser a sua cobrança lícita, sem no entanto tecer qualquer argumentação tendente a afastar a assertiva do Tribunal local quanto à abusividade do encargo. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 663.536/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 28/08/2015)

Assim, a par da ausência dos pressupostos que autorizam a reconsideração da decisão monocrática quanto neste Agravo Interno, a circunstância impõe a manutenção do
decisum
ora impugnado.

Desse modo, sem que haja o convencimento do Relator sobre a reforma da decisão agravada, é de se desprover o Agravo Interno interposto.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial:

"AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CIVEL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA – SEGUIMENTO NEGADO - DECISÃO DO RELATOR EM CONSONÂNCIA COM DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Sem que tenha o agravante convencido o relator do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém instale a divergência."
(AgR 49495/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015) (grifei).

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime”.
(Agravo No 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018)

Posto isso,
nega-se provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021